Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-42.2016.8.26.0252
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Pretensão voltada a afastar a cobrança, face à suposta ausência de fato gerador do ICMS, e à inexigibilidade das multas aplicadas. Pedidos julgados parcialmente procedentes na origem.
I. Quebras operacionais que não foram registradas no livro de produção diária do contribuinte. Eventuais perdas sofridas após a ocorrência do fato gerador correspondem a

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Pretensão voltada a afastar a cobrança, face à suposta ausência de fato gerador do ICMS, e à inexigibilidade das multas aplicadas. Pedidos julgados parcialmente procedentes na origem.
I. Quebras operacionais que não foram registradas no livro de produção diária do contribuinte. Eventuais perdas sofridas após a ocorrência do fato gerador correspondem a aspecto inerente à comercialização desse tipo de mercadoria, de sorte que não se autoriza o abatimento do montante perdido da base de cálculo do imposto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II. Argumentações voltadas a impugnar os demais aspectos da autuação que não foram acompanhadas de provas seguras, capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade que reveste a CDA e o AIIM atacados.
III. Redução da multa punitiva. Possibilidade. Multa punitiva fixada em 30%, conforme entendimento firmado por esta Câmara, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Honorários advocatícios de sucumbência. Sentença que comporta pequena reforma, para determinar que a fixação da verba ocorra quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4, inciso II, do CPC, observados os percentuais mínimos previstos pelo §3o do mencionado dispositivo.
V. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.